Tribunal: TJMT
Processo: 0032136-85.2016.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0032136-85.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0042-77 (APELANTE), PATRICK ALVES COSTA - CPF: 874.781.531-00 (ADVOGADO), BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA - CNPJ: 60.860.087/0001-07 (REPRESENTANTE), QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A - CNPJ: 72.653.009/0001-02 (APELANTE), DANIEL MEIRELLES FERREIRA - CPF: 021.957.091-46 (ADVOGADO), WANDER ADRIANO DE AMORIM SILVA - CPF: 014.742.921-86 (APELADO), DEUSAIDE DE JESUS LEOPOLDINO - CPF: 384.847.571-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS PROVOCADOS POR ACIDENTE DE VEÍCULO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DANDO AMPLA QUITAÇÃO – COMPROVAÇÃO DA QUITAÇÃO PARCIAL – REJEITADA – MÉRITO – LUCROS CESSANTES DEMONSTRADOS – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE –
RECURSO DESPROVIDO
.

A transação extrajudicial firmada com um dos demandados solidários dando plena quitação a todo e qualquer dano material decorrente do sinistro objeto da lide, não retira do autor o interesse de ingressar em Juízo postulando pagamento de lucros cessantes e danos morais.

Os lucros cessantes são devidos quando comprovada a diminuição do patrimônio com evidências concretas do ganho frustrado, situações observadas no presente caso.

O transtorno sofrido decorrentes do acidente automobilístico ocasionado pela imprudência dos demandados é assaz a gerar dano moral, principalmente porque o autor ficou privado do uso de seu veículo por sessenta e cinco dias, causando tumulto no cumprimento de dever laboral e na vida familiar.

O dano moral foi estabelecido com razoabilidade, de modo a servir de lenitivo ao sofrimento do autor, razão pela qual seu valor não comporta redução.

O fato do autor não ter alcançado o “quantum” efetivamente pleiteado no momento do ajuizamento da inicial não implica sucumbência recíproca.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0032136-85.2016.8.11.0041

APELANTE:

BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA E OUTRO

APELADO: WANDER ADRIANO DE AMORIM SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelações interpostos por
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A
e por
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
contra sentença proferida pelo juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Indenizatória de Danos Provocados por Acidente de Veículo nº 0032136-85.2016.8.11.0041 – (Cód. 1151007)
,
ajuizada por
WANDER ADRIANO DE AMORIM SILVA
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar solidariamente as demandadas ao pagamento de lucros cessantes, no valor de R$1.167,36 (um mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) e indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) em favor do autor, ambos acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença.

Ao final, condenou as rés ao pagamento das custas e despesas processuais, assim como honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC.

A apelante-
QUALITY
, em suas razões recursais, suscita a preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, uma vez que o recorrido deu quitação a todo e qualquer dano material decorrente do sinistro objeto da lide, desprezando o acordo extrajudicial formalizado entre as partes.

Quanto ao dano moral, entende que deve ser sopesado que eventual demora no reparo do veículo não se deu por conduta omissiva ou comissiva da apelante, mas sim de terceiros, ou seja, da própria oficina e da necessidade de peças para os reparos.

Discorre que a simples ocorrência de acidente de trânsito, especialmente quando o envolvido não sofre qualquer lesão física, não implica, automaticamente, danos à sua higidez psíquica.

Alternativamente, pugna para que a indenização por danos morais seja reduzida e que os honorários de sucumbência sejam distribuídos, na proporção de 70% para o recorrido e 30% para o apelante, tendo em vista que a indenização por danos morais e lucros cessantes não foram acolhidos no importe postulado pelo autor.

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença nos termos acima elucidados (Id. 112938568).

Por sua vez, a apelante-
BRINK'S
argumenta que não praticou qualquer ato ilícito, pois assim que comunicada da ocorrência do sinistro informou à locadora do veículo (Quality Aluguel de Veículos Ltda), que por sua vez deu imediato início ao processo para liberação dos reparos no veículo do autor.

Sustenta que sequer tomou conhecimento da demora nos reparos do veículo do apelado, razão pela qual entende que não lhe pode ser imputada a responsabilidade por eventual desídia da oficina credenciada pela locadora.

Por outro lado, discorre que o autor pleiteou a reparação de supostos lucros cessantes decorrentes da perda salarial e da perda da locação do veículo ao seu empregador durante o período em que o veículo esteve no conserto.

No entanto, defende que os lucros cessantes não foram demonstrados, pois os documentos acostados pelo autor não comprovam que o veículo alugado para a empresa GVT, realmente é o mesmo veículo objeto da lide, vez que, conforme contrato de locação de veículo, no item 1.1 do objeto do contrato, não há o preenchimento dos dados do veículo locado, ressaltando ainda que o número do chassi preenchido não corresponde ao número do chassi do veículo sinistrado.

Salienta que no contrato de aluguel do veículo não há assinatura do autor e das testemunhas, e que há incongruência nos documentos relacionados ao vínculo empregatício do autor, uma vez que o contrato de locação de veículo foi supostamente firmado com a empresa Global Village Telecom S.A, enquanto o suposto controle de jornada carreado aos autos indica que o autor supostamente seria funcionário da empresa Telefonia Brasil S.A.

No mais, impugna a juntada de documentos novos, com a impugnação, uma vez que operada a preclusão consumativa a partir da citação.

Ainda, impugna a indenização por danos morais fixada na origem, sustentando que a proprietária do veículo sinistrado é a Sra. Elza de Amorim, sendo que o autor sequer comprovou que utilizava este veículo para prestar o serviço a GVT. Dessa forma, entende que sem culpa e sem ação desidiosa, imprudente ou negligente, não há que se falar em reparação civil, pois o dano não existiu.

Forte nesses argumentos, pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial ou que o dano moral seja reduzido (id. 112938572).

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que o acidente ocorreu por culpa das demandadas, e o prejuízo decorre da demora no conserto do veículo, haja vista que utilizava-o para trabalhar, portanto, cabível o dano moral.

Ressalta, ainda, que os lucros cessantes foram comprovados com o contrato de locação do veículo e depoimento das testemunhas (Id. 122402454 e 122402457).

O preparo foi recolhido (Id. 112938569 e 112938573).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
WANDER ADRIANO DE AMORIM SILVA
ajuizou a ação indenizatória de danos provocados por acidente de veículo em desfavor de
BRINK'S SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA
e
QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A
, relatando que trabalha no setor de telefonia, exercendo atividade de instalação e manutenção de redes telefônicas e de internet/banda larga, sendo que utiliza seu veículo para prestar os serviços à empresa Global Village Telecom S.A - GVT, da qual lhe paga o importe de valor mensal de R$973,87 (novecentos e setenta e três reais e oitenta e sete centavos).

Aduziu que no dia 12/04/2016, por volta das 08:00 horas, ao se dirigir para o trabalho seu veículo foi abalroado por outro conduzido pelo funcionário da primeira ré, que atende pelo nome de Adair Tenório de Andrade, que declarou ter feito uso de medicamento que, como efeito colateral, o fez adormecer ao volante e perder o controle do automóvel.

Afirmou que a segunda ré, na condição de locadora de veículos, é proprietária do veículo que estava sendo dirigido pelo funcionário da primeira ré, e em decorrência disso, disponibilizou caminhão guincho para retirar o veículo da via pública e transportá-lo até a empresa Dinâmica Soluções Automotivas, oficina mecânica credenciada.

Informou que o veículo ficou parado por 65 (sessenta e cinco) dias para reparo, de forma que ficou impossibilitado de prestar os serviços à sua empregadora, diminuindo sua renda mensal estimada em R$1.536,42 (mil, quinhentos e trinta e seis reais e quarenta e dois centavos) para R$952,64 (novecentos e cinquenta e dois reais e sessenta quatro centavos).

Discorreu ainda que durante esse período ficou impossibilidade de levar seus filhos para escola e sua esposa para o serviço, que tiveram que utilizar de transporte público, causando transtornos.

Diante disso, postulou pelo pagamento de R$1.167,36 (mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e seis centavos) a título de lucros cessantes e R$35.000,00 (trinta e cinco mil) referente ao dano moral sofrido.

Após regular processamento do feito, os pedidos iniciais restaram acolhidos na origem, cujo teor é agora atacado por ambas as demandadas no presente apelo.

A primeira recorrente suscita a preliminar de carência da ação, por ausência de interesse de agir, tendo em vista que o recorrido formalizou acordo extrajudicial dando plena quitação a todo e qualquer dano decorrente do sinistro objeto da lide.

Ocorre que o recibo anexado aos autos (id. 112938556 - Pág. 8) deu plena quitação ao
dano material unicamente em relação ao conserto do veículo
.

Portanto, exonera a recorrente de pagar qualquer outra quantia no que se refere ao conserto do veículo, de modo que tal documento não retira do autor o interesse de ingressar em Juízo postulando demais valores que ele entende devidos, como no caso dos lucros cessantes e danos morais.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, LUCROS CESSANTES E DANO MORAL E ESTÉTICO – ACIDENTE – OCORRÊNCIA NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL – APLICAÇÃO DO CDC – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ATROPELAMENTO DE CRIANÇA POR MAQUINÁRIO DE PROPRIEDADE DO ESTABELECIMENTO (SUPERMERCADO) – ESMAGAMENTO E AMPUTAÇÃO DE DEDO DO PÉ – NECESSIDADE DE TRATAMENTO MÉDICO E CIRURGIA – RECONHECIMENTO DE PAGAMENTO DAS DESPESAS MÉDICAS PELA EMPRESA CAUSADORA DO ACIDENTE -
ALEGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL DANDO AMPLA QUITAÇÃO
- PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 MAIS OS GASTOS MÉDICO HOSPITALARES E DELES DERIVADOS - PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL POSTERIOR – VIABILIDADE – HIPOSSUFICIÊNCIA DOS PAIS DA VÍTIMA CONFIGURADA – CREDIBILIDADE DA TESE DE PRESSÃO PARA ASSINATURA DO TERMO –
ACORDO QUE NÃO REPARA OS DANOS CAUSADOS
– REFORMA DA SENTENÇA – NECESSIDADE – IMPERIOSA CONDENAÇÃO AOS DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – UTILIZAÇÃO DE PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA AO CARÁTER PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO – DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O ARBITRAMENTO - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas ações de indenização por acidente ocorrido dentro de estabelecimento comercial, demonstrando-se a falha na prestação de serviços da empresa.
É inviável o decreto de improcedência da ação de indenização por danos materiais, lucros cessantes e por danos morais e estéticos, com base única em transação extrajudicial, dando quitação ampla e geral, mormente quanto o acordo não reflete de maneira justa os ressarcimentos necessários, eis que apenas foi paga a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e os gastos médicos, conforme os termos do acordo, quando a vítima sofreu dano moral relevante e estético permanente (amputação de dedo do pé), devendo-se, portanto, dar credibilidade à tese de que os Autores/Apelantes foram forçados a assinar o documento, sob pena de cessarem as assistências médicas em face da filha acidentada
. Incide a título de danos morais e estéticos juros de mora a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Sumula n. 362 do STJ). Deve ser julgado improcedente o pedido concernente aos danos materiais e lucros cessantes quando não demonstrados que eles são devidos.”
(TJ-MT - AC: 00118001120158110004 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/07/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/07/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SOLIDARIEDADE PASSIVA - SUPERVENIÊNCIA DE TRANSAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS RÉUS DANDO QUITAÇÃO QUANTO AO OBJETO DA LIDE -
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO
- EXTINÇÃO DA DÍVIDA APENAS PARA O DEVEDOR ENVOLVIDO NO ACORDO E COM RELACAO AO VALOR ACORDADO – PROSSEGUIMENTO DO FEITO EM RELAÇÃO AO CO-DEVEDOR – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ARTIGO 277 DO CÓDIGO CIVIL EM CONJUNTO COM OS ARTIGOS 275 E 282 DO MESMO DIPLOMA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A transação judicial firmada com um dos devedores solidários quitando parte dos valores da condenação não extingue a obrigação dos demais codevedores com relação aos valores remanescentes
. 2. Recurso conhecido e provido.”
(TJ-MT 00107863920088110003 MT, Relator: YALE SABO MENDES, Data de Julgamento: 26/05/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/06/2021)

“RESPONSABILIDADE CIVIL. QUEDA EM SUPERMERCADO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. QUITAÇÃO PARCIAL E NÃO PLENA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. Sentença reformada. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJ-RS - AC: 70070252887 RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Data de Julgamento: 26/07/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 31/07/2017)

Dessa forma,
rejeito
a preliminar suscitada.

No que concerne aos lucros cessantes, a recorrente sustenta a preclusão quanto à juntada de documento referente ao acordo coletivo, onde o autor objetivou comprovar o pagamento de locação dos veículos particulares utilizados pelos funcionários.

Ocorre que os documentos acostados pelo autor em concomitância com a prova produzida na instrução processual foram suficientes para comprovar que o mesmo utilizava seu veículo para prestar serviços para a empresa GVT, circunstância essa que também restou confirmada pela prova testemunhal produzida na audiência de instrução e julgamento.

Quanto ao ponto, a testemunha Oilton Olário Leite da Conceição, que também era funcionário da GVT, confirmou que a empresa paga aluguel do carro particular do funcionário e, quando este não trabalha, não recebe o valor da locação. Assim, como a testemunha Marcos Jean Arcanjo de Lima, que relatou que o carro é essencial para transportar a escada e demais materiais imprescindíveis ao desenvolvimento dos trabalhos, aduzindo que quando falta o carro é descontada uma “diária”.

Outro ponto levantado é concernente ao contrato de locação de veículo. Todavia, conquanto não conste a descrição total do veículo locado, existem vários outros elementos nos autos que demonstram que o apelado era mensalmente remunerado para utilizar seu veículo para cumprir com suas atividades perante seu empregador, ainda que o veículo não estava no nome dele, pois a proprietária concedeu amplos poderes para resolver qualquer questão referente ao veículo, por meio de procuração pública (id. 112938564 - Pág. 1).

Ademais, o contrato de locação está devidamente assinado pelo preposto da GVT (id. 112938556 - Pág. 3).

Ainda, cumpre dizer que inexiste a incongruência mencionada pela apelante, pois, conforme é de conhecimento público a empresa GVT - Global Village Telecom, empregadora do apelado na época dos fatos, em razão de processo de fusão passou a integrar a empresa Telefônica Brasil S/A.

Consequentemente, deve ser mantida a condenação das apelantes ao pagamento dos lucros cessantes, na quantia delineada pela Magistrada de primeiro grau, porquanto devidamente comprovados pelas provas existentes nos autos.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTES – SERVIÇO DE MONITORAMENTO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – AUSÊNCIA DE PROVA DA RÉ - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL E LUCRO CESSANTE – COMPROVADOS - MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. “Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços.” (TJMG. Proc. 1.0145.06.296132-4/001. Des. Rel. Nicolau Masselli. Dj 30/10/2008).
Comprovados os danos materiais, sofridos, por ação dos fatos ocorridos, necessária o seu deferimento é incontestável.
A teor do que dispõe o art. 373, do CPC, ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00466626220138110041 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 13/08/2019, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/02/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE CAUSADO PELO RÉU – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL E ESTÉTICO – VALORES CONDIZENTES COM O CASO -
DANOS MATERIAIS E LUCROS CESSANTE COMPROVADOS
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - O contexto probatório (testemunhas/informantes) aponta que o acidente aconteceu segundo a versão dos fatos da autora/apelada; somado ao fato de que o réu/apelante não se desincumbiu de provar fato modificativo, extintivo ou impeditivo de sua responsabilização, não tendo arrolado testemunhas muito menos comparecido à audiência de instrução; correta a decisão que julga procedente a ação; -
Restando comprovada a culpa do acidente, impõe-se a condenação do réu ao pagamento dos danos suportado
s (Danos Morais e Estéticos atendem os princípios da proporcionalidade e razoabilidade; danos materiais comprovados pelo recibos juntados, lucros cessantes comprovados face a perda econômica que a autora/vítima sofreu quando do recebimento do auxilio saúde pelo INSS em valor inferior ao apontado na carteira de trabalho.) - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(TJ-MT - AC: 00171144120158110002 MT, Relator: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 26/06/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 01/07/2019)

Da mesma forma, tenho que o autor sofreu dano moral, ainda que não seja o proprietário do veículo sinistrado, pois o automóvel é utilizado por ele, que ficou impossibilitado por 65 (sessenta e cinco) dias de trabalhar com o automóvel, e ainda não pôde cumprir seus afazeres familiares para levar seus filhos na escola e esposa ao trabalho.

Essas circunstâncias causaram um constrangimento que ultrapassou a divisa do simples aborrecimento e traduziu-se em dano moral, porque afetou a sua situação psicológica.

Nesse sentido:

“INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – VEÍCULO CONDUZIDO POR FUNCIONÁRIO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –
DANOS CAUSADOS – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM ARBITRADO
– MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO. In casu, resta evidenciada a relação de empregador/empregado entre o proprietário e o condutor do veículo, incidindo em responsabilidade no caso de eventual condenação, nos termos do art. 932, inc. III, do C. Civil. “
Em matéria de acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz e que provoca o acidente, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, ou que o transporte seja gratuito ou oneroso, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. Provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes.”
(STJ, AgRg no REsp n. 1401180/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 09.10.2018) O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser majorado o valor arbitrado na sentença, quando não se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto. No tocante a verba honorária sucumbencial, quando o percentual fixado não se mostra justo e razoável, frente a natureza e importância da causa, este deve ser majorado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC.”
(N.U 0001562-27.2011.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/10/2021, Publicado no DJE 27/10/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE
ACIDENTE DE TRÂNSITO – CULPA DO RÉU/APELANTE DEMONSTRADA
–
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MORAL CARACTERIZADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – QUANTIA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – VALOR MANTIDO – RESPONSABILIDADE DE UM DOS APELADOS AFASTADA – AUSÊNCIA DE CONDUTA – IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DE FORMA SOLIDÁRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. Não há falar em condenação do antigo proprietário do veículo envolvido no sinistro, mesmo que de forma solidária, sobretudo quando comprovada a prévia alienação do bem ao condutor do automóvel.”
(N.U 1004401-09.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)

No que diz respeito à quantificação do dano moral, é verdade que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, devendo o julgador, ao fixar o
quantum
, agir com cautela e bom senso.

Cabe, pois, ao Julgador dosar a indenização de maneira que, suportada pelo patrimônio do devedor, consiga no propósito educativo da pena, inibi-lo de novos atos lesivos, por sentir a gravidade e o peso da condenação; de outro lado a vítima, pelo grau de participação no círculo social e pela extensão do dano suportado, deve sentir-se razoável e proporcionalmente ressarcida.

Desse modo, entendo que a indenização fixada
R$8.000,00 (oito mil reais)
deve ser mantida.

Nesse viés é o entendimento deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
DANO MORAL – VALOR ADEQUADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva
. Não comporta majoração o dano moral fixado em valor razoável.”
(N.U 0003856-45.2014.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2022, Publicado no DJE 12/05/2022)

Por fim, consigna-se que não há falar em sucumbência recíproca, pois na fixação de honorários de sucumbência deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ: “
Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca
”.

Diante disso, independentemente de a indenização ter sido fixada em menor valor, tem-se que as custas e honorários sucumbenciais devem ser suportados
apenas
pelas apelantes, como bem decidiu a magistrada singular.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 15 para 20% sobre o valor da condenação, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022